Tribunal: TRF3
Processo: 5006302-43.2021.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
315/549)

5006302-43.2021.4.03.6130

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006302-43.2021.4.03.6130

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: SEBASTIAO OLIVEIRA PINA FILHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIA ADRIANA FERREIRA CARDOSO - SP249823-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE/AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação da parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de auxílio por incapacidade temporária/aposentadoria por incapacidade permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Preenchimento dos requisitos de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. São requisitos dos benefícios postulados a incapacidade laboral, a qualidade de segurado e a carência, esta fixada em 12 contribuições mensais, nos termos do art. 25 e seguintes da Lei no 8.213/91.

4. Não restando comprovada a incapacidade laboral da parte autora, desnecessária a análise dos demais requisitos exigidos para a concessão do benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO

5. Apelação desprovida.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, AC no 0038412-05.2010.4.03.9999, Rel. Des. Paulo Fontes, 8a Turma, j. 16.02.2012.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006302-43.2021.4.03.6130

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: SEBASTIAO OLIVEIRA PINA FILHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIA ADRIANA FERREIRA CARDOSO - SP249823-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de ação pelo procedimento ordinário objetivando a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente.

Sentença de mérito pela improcedência do pedido, considerando a ausência de incapacidade laboral da parte autora, fixando os honorários advocatícios “em 10% (dez porcento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. A cobrança, contudo, deverá permanecer suspensa, conforme previsão inserta no § 3o, artigo 98, do CPC.” (ID 355961828).

A parte autora interpôs, tempestivamente, o recurso de apelação, postulando a reforma integral da sentença (ID 355961829).

Sem as contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): O benefício da aposentadoria por incapacidade permanente está previsto no art. 42 e seguintes da Lei no 8.213/91, pelo qual:

"[...] A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança [...]".

Por sua vez, o benefício de auxílio por incapacidade temporária consta do art. 59 e seguintes do referido diploma legal, a saber:

"[...] será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos [...]".

Os requisitos do benefício postulado são, portanto, a incapacidade laboral, a qualidade de segurado e a carência, esta fixada em 12 contribuições mensais, nos termos do art. 25 e seguintes da Lei no 8.213/91.

O benefício de auxílio-acidente é disciplinado pelo artigo 86 da Lei no 8.213/91:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”.

Independe de carência a concessão do benefício de auxílio acidente, nos termos do art. 26, I, da Lei 8.213/91.

No caso dos autos, considerando que a presença de uma doença não é necessariamente sinônimo de incapacidade, bem como observada a prova pericial produzida (ID 355961813), não restou comprovada a incapacidade laboral da parte autora. Assim atestou o médico:

“De acordo com as informações obtidas na documentação médica anexada aos autos do processo, conclui-se que o periciando é portador de doença neoplásica maligna do sistema hematopoiético constatada em 2012 definida como uma leucemia mielóide crônica (LMC). Desde então, o periciando encontra-se em seguimento hematológico regular, tendo se submetido a tratamento quimioterápico oral, inicialmente através do uso de Imatinibe, Nilotinibe e por fim Dasatinibe, em utilização no momento. Segundo relatório médico, através do tratamento atualmente empregado o periciando encontra-se com estabilização da doença, inclusive sem a apresentação de queixas às últimas consultas e sem alterações objetivas identificáveis ao exame físico atual. Ademais, a irmã do periciando refere que o mesmo está trabalhando há 2 anos na função de motorista de caminhão. Portanto, no momento não se identifica incapacidade laborativa.”

Assim, ausente a incapacidade para o trabalho, a parte autora não faz jus à concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, auxílio-acidente ou de auxílio por incapacidade temporária, pelo que deixo de analisar os demais requisitos exigidos para a concessão do benefício pleiteado. No mesmo sentido:

"AGRAVO (ART. 557, § 1o, DO CPC). PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. A AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE.

I- A alegada incapacidade da parte autora não ficou comprovada pela perícia médica.

II- Não preenchidos, de forma indubitável, os requisitos necessários à obtenção de qualquer um dos benefícios previdenciários pretendidos (artigos 42 e 59 da Lei no 8.213/91), não há de ser concedido nenhum deles.

III- O art. 557, caput, do CPC confere poderes ao Relator para, monocraticamente, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

IV- agravo improvido." (AC no 0038412-05.2010.4.03.9999; 8a Turma; Relator Desembargador Federal Paulo Fontes; TRF3 CJ1, 16/02/2012).

Observo, finalmente, que esta decisão leva em conta apenas o quadro clínico do apelante à época da realização da perícia, bem como por ocasião do indeferimento ou cessação administrativa, ou seja, nada impede a propositura de nova ação judicial caso a situação fática (suas condições de saúde) venha a ser modificada.

Ou ainda, em outras palavras, nas ações previdenciárias que visam à concessão de benefícios por incapacidade laboral, a coisa julgada é necessariamente rebus sic stantibus, ou seja, é sempre possível a propositura de uma nova ação em caso de agravamento das condições de saúde do autor.

Em razão da sucumbência recursal da parte autora, termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na r. sentença em 2% (dois pontos percentuais), observadas os limites percentuais previstos nos §§ 2o, 3o, 5o do referido dispositivo legal, suspensa a sua exigibilidade, tendo em vista o benefício da gratuidade da justiça.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE/AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação da parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de auxílio por incapacidade temporária/aposentadoria por incapacidade permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Preenchimento dos requisitos de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. São requisitos dos benefícios postulados a incapacidade laboral, a qualidade de segurado e a carência, esta fixada em 12 contribuições mensais, nos termos do art. 25 e seguintes da Lei no 8.213/91.

4. Não restando comprovada a incapacidade laboral da parte autora, desnecessária a análise dos demais requisitos exigidos para a concessão do benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO

5. Apelação desprovida.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, AC no 0038412-05.2010.4.03.9999, Rel. Des. Paulo Fontes, 8a Turma, j. 16.02.2012.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão